Tribunal: TJMT
Processo: 1006737-68.2024.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006737-68.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA MAGALHAES - CPF: 900.941.231-87 (APELADO), TAIS FROES COSTA - CPF: 792.791.712-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELAD
O
:

RODRIGO MOREIRA MAGALHÃES

EMENTA.

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO VEICULAR. INFORMAÇÃO INEXATA NO AVISO DE SINISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ QUALIFICADA OU AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO PELA TABELA FIPE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização securitária, condenando-a ao pagamento de R$ 64.708,00
(sessenta e quatro mil setecentos e oito reais)
, correspondente ao valor do veículo na data do sinistro, com base na Tabela FIPE, e rejeitando o pedido de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a informação inicialmente inexata sobre o condutor do veículo no aviso de sinistro autoriza a perda da garantia securitária; (
ii
) saber se houve agravamento intencional do risco pelo segurado, nos termos do art. 768 do CC; (
iii
) saber se a sentença incorreu em vício de fundamentação por suposta ausência de enfrentamento do regime jurídico securitário; e (
iv
) saber se é devida a indenização securitária pelo valor do veículo na data do sinistro.

III. Razões de decidir

A perda da garantia securitária não decorre automaticamente de qualquer divergência informacional, exigindo demonstração de má-fé qualificada, fraude materialmente relevante ou influência concreta da declaração inexata na aceitação do risco, na taxa do prêmio ou na regulação do sinistro.

A seguradora não comprovou cláusula contratual clara, específica e destacada que excluísse a cobertura pelo fato de o veículo ser conduzido por terceiro
habilitado, tampouco demonstrou que o perfil do condutor tenha influído na contratação ou no cálculo do prêmio.

O art. 768 do CC exige agravamento intencional do risco pelo segurado, não bastando a atribuição de imprudência ao terceiro condutor no momento do acidente, sobretudo quando ausente prova robusta de conduta dolosa ou voluntária do segurado.

A sentença enfrentou o núcleo da controvérsia, examinou a tese de ausência de boa-fé, a alegação de agravamento do risco e a ilicitude da negativa de cobertura, inexistindo violação ao art. 489, § 1º, do CPC.

Comprovada a vigência da apólice, a ocorrência do sinistro, a perda total do veículo e a ausência de causa legítima de exclusão da cobertura, é devida a indenização securitária pelo valor do automóvel na data do sinistro, conforme Tabela FIPE.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A informação inexata no aviso de sinistro não autoriza, por si só, a perda da garantia securitária, quando ausente prova de má-fé qualificada, fraude materialmente relevante ou influência concreta sobre a regulação do sinistro.

2. O agravamento intencional do risco, previsto no art. 768 do CC, exige prova robusta de conduta voluntária atribuível ao segurado, não se configurando pela mera condução eventual do veículo por terceiro habilitado.

3. Em caso de perda total do veículo segurado, inexistente causa legítima de exclusão da cobertura, a indenização deve observar o valor do bem na data do sinistro, conforme Tabela FIPE.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 406, 422, 423, 757, 765, 766 e 768; CDC,
arts
. 3º, § 2º, 47 e 54, § 4º; CPC,
arts
. 85, § 11, 373, II, 487, I, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 193.327/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, j. 16.03.1999; STJ, REsp nº 1.660.164/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 17.10.2017; TJMT, Apelação Cível nº 1007314-82.2023.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1014615-47.2023.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09.07.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1002035-41.2025.8.11.0006, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença (ID. 353789352), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 64.708,00
(sessenta e quatro mil setecentos e oito reais)
, acrescido de correção monetária desde a data do sinistro e juros legais desde a citação, julgando improcedente o pedido de danos morais, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Apessoa jurídica que oferece prestação de serviços securitários, mediante remuneração, nos termos do artigo 3º, §2º,Código de Defesa do
Consumidor,se enquadra no conceito de fornecedora, devendo ficar submetida às normas do referido diploma legal.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL Nº 1921679 - CE (2021/0040277-2) DECISÃO - Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão com a seguinte ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO.ASSOCIAÇÃO.APLICAÇÃO DOCDC. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS PELO AUTOR. FALTA DE PROVA DE TAL EXIGÊNCIA EM CONTRATO. INDENIZAÇÃO PELA TABELA FIPE. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. FALTA DE PROVAS. DOCUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO SINISTRADO. OBRIGAÇÃO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

I — Cuida-se de apelação cível interposta por APV BRASIL —ASSOCIAÇÃODEPROTEÇÃOA VEÍCULOS, em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
la
Vara Cível da Comarca de Sobral, nos autos de ação de cobrança, em desfavor de VANDERLEI FELISBERTO AMANCIO EIRELI.

(...)

XII — Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada em parte.

Alega-se violação do artigo 53, III, c, do Código de Processo Civil sob o argumento de que a competência, tratando-se de ação movida contra pessoa jurídica, é o do lugar onde exerce suas atividades.

Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.

Colhe-se dos autos que a recorrida ajuizou pedido indenizatório em face da recorrente para o pagamento de seguro e danos morais.

De início, incompreensível a apontada violação concernente ao foro de competência, quando se tratar a ré de sociedade ouassociaçãosem personalidade jurídica, o que não é o caso dos autos, já que a própria ré se intitula pessoa jurídica de direito privado em sua contestação (e-STJ, fl. 244).

Não fosse isso, o Tribunal local decidiu que, "ao contrário do que pensa a seguradora demandada, há de se aplicar, sim, o disposto no Código
Consumerista, ao argumento de ser, a autora, pessoa hipossuficiente tecnicamente e por ser esta a destinatária final do produto vendido pela Apelante" (e-STJ, fl. 517).

Em tal hipótese, é mesmo de adotar o foro de domicílio do autor, como já se decidiu.

A saber:

SEGURO. Competência. Ação de cobrança da indenização. Código de Defesa do Consumidor.

O descumprimento da obrigação de indenizar é fato ilícito contratual e gera a responsabilidade civil do infrator. Ocorrendo na relação de consumo (serviço de seguros), pode a ação dela derivada ser proposta no foro de domicílio do autor, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor
.

Recurso não conhecido.

(REsp 193.327/MT, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 16/3/1999, DJ 10/5/1999, p. 188) Inafastável, pois, a incidência dos enunciados n. 5, 7 e 83 da Súmula desta Casa e 284 do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2021.

MARIA ISABEL GALLOTTI - Relatora.

Nos termos do artigo 757 do Código Civilo segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Pertinente destacar que o objetivo principal do seguro é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte do segurador, devendo prevalecer o elemento essencial do contrato sob a visão do princípio da boa-fé, conforme previsão dos artigos 422 e 423 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 422 - Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Art. 423 - Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.

A parte autora pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização securitária, no valor de R$ 65.235,00 (sessenta e cinco mil reais duzentos e trinta e cinco reais), correspondente a 100% do valor do veículo pela Tabela FIPE na data do sinistro, considerando que houve a perda total, ressaltando-se, ainda, que o automóvel está na posse da requerida.

A demandada, por sua vez, defende a legalidade da negativa, em razão da inobservância da boa-fé contratual, pelo fato de o autor ter informado que ele era o condutor do veículo ao tempo do evento danoso, sendo que só houve a retificação da informação após contraposição com o laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal. Ainda, aduz o agravamento do risco pela direção imprudente do motorista Rafael Castelli, motorista principiante, possuidor de CNH provisória.

Embora a inconsistência da informação inicial seja incontroversa, a negativa é indevida.

Justifico.

A alteração da verdade dos fatos na ocasião da abertura do sinistro, em relação ao motorista condutor, conquanto possa representar conduta reprovável, não enseja, por si só, a recusa da cobertura securitária.

Isso porque a informação prestada, inicialmente, de forma equivocada, fora devidamente corrigida pelo autor ao indicar o real condutor do veículo no acidente ocorrido, não obstante a alegação, pela requerida, de que a retificação só ocorreu após contraposição com o laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal.

Não se pode olvidar, ademais, que o perfil do motorista condutor não era determinante paraa aceitação da proposta ou para o cálculo do prêmio, ante a ausência de qualquer cláusula limitativa nas Condições Gerais da apólice quanto a eventual restrição a condutores menores de 25 anos de idade.

Nesse sentido, não há como se imputar eventual agravamento do risco à conduta do autor em emprestar seu veículo para seu cunhado, pessoa maior de idade devidamente habilitada, sob pena de se impingir ônus não assumido pelo segurado.

Além disso, o condutor principal, como comumente designado nos contratos de seguro de veículo, não é o mesmo que exclusivo, sendo normal, aceitável e plenamente razoável que eventualmente o veículo segurado possa ser conduzido por algum amigo ou membro da família.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO. PERFIL DO
CONDUTOR .
RECUSA DA SEGURADORA ALEGAÇÃO EM EFETUAR O PAGAMENTO DO PRÊMIO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O AUTOR HAVIA PRESTADO DECLARAÇÃO INEXATA NO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE CONDUTOR PRINCIPAL NÃO DETERMINA EXCLUSIVIDADE, MORMENTE MEMBRO DA MESMA FAMÍLIA. APELADA É A PROPRIETÁRIA E SEGURADA CONTRATANTE, NA
APÓLICE .
CIÊNCIA DA SEGURADORA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. DIREITO DA AUTORA AO RECEBIMENTO DO
PRÊMIO .
Para que possa se eximir da obrigação de pagar indenização ao segurado, cabe à seguradora comprovar a alegada intenção da parte em omitir informações quando da contratação do contrato de seguro de veículo, tendo em vista a não presunção da sua má-fé. Ademais, condutor principal não é o mesmo que exclusivo, sendo normal, aceitável e plenamente razoável que eventualmente o veículo segurado possa ser conduzido por algum amigo ou membro da família. Ausente tal demonstração de má-fé contratual, quando da declaração prestada na avaliação de risco, deve ser mantida a obrigação indenizatória da seguradora. APELAÇÃO
IMPROVIDA .
(TJ-BA - APL: 00018506320148050138, Relator.: JOSE OLEGARIO MONCAO CALDAS, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2017)

Portanto, a recusa ao pagamento da indenização securitária pela parte requerida, sob a alegação de ausência de prestação de declarações verdadeiras (Num. 176890298) ou, ainda, pelo suposto agravamento do risco, não se mostra lícita.

Assim, considerando a perda total do veículo (Num. 162966434 – Pág. 6), a seguradora requerida deve realizar opagamento de indenização securitária
no valor do automóvel na data do sinistro (29/05/2024), de acordo com a tabela FIPE, consoante previsto na apólice, o qual era de R$ 64.708,00.

Confira-se:

DO DANO MORAL

O dano moral teria por gênese, segundo narrativa exordial, afalha da prestação do serviço da requerida ao negar a indenização securitária.

Como é cediço, o dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria do dano moral.

A caracterização da mácula moral deve ser apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que demonstrem inegável eficácia lesiva.

Em verdade, o dano moral demanda a gravidade da violação ao patrimônio imaterial. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado (original sem destaque - Sérgio Cavalieri Filho in Programa de Responsabilidade Civil, 5 ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2004).

Sob tal perspectiva, o mero descumprimento contratual, em regra, não configura dano moral.

Não há, de fato, dano moral na negativa administrativa pautada na ausênciade prestação de declarações verdadeiras pelo segurado (Num. 176890298).

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES ospedidos formulados na Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais proposta por
Rodrigo Moreira Magalhães
em face de

Azul Seguros
e

CONDENO a parte requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 64.708,00 (sessenta e quatro mil e setecentos e oito reais), acrescidos de correção monetária a contar da data do sinistro (29/05/2024) e juros legais (CC, art.406) desde a data da citação, haja vista tratar-se de responsabilidade contratual (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1508274 ES 2019/0145337-5, Data de Julgamento: 09/05/2022,Quarta Turma). JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.

Por consequência,JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, para o causídico de cada parte, notadamente pela baixa complexidade da ação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

[...]

Em razões recursais (ID

353789358), a parte
R
ecorrente sustenta
quanto a
violação ao artigo 766 do Código Civil
, tendo em vista a
perda do direito à indenização por declarações inverídicas
, a
violação aos artigos 422 e 765 do Código Civil
, quanto a
boa-fé objetiva como elemento essencial do contrato de seguro
,
o agravamento do risco contratual
e a
violação ao artigo 768 do Código Civil
, a
inadequação da correlação jurisprudencial
e a
distinção entre condutor eventual e condutor habitual
.

Bem como, a
omissão quanto ao regime jurídico específico dos contratos de seguro
e a
violação ao artigo 489, §1º, do CPC
, a
contradição lógica na fundamentação
da sentença e a
violação ao princípio da congruência
e a
sucumbência recursal.

A
R
ecorrente requer, ao final, o conhecimento e provimento integral do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais
e
subsidiariamente, pugna pela redução proporcional da indenização, com fundamento no artigo 944, parágrafo único, do Código Civil, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

A parte
R
ecorrida apresenta contrarrazões (ID
353789363
) nas quais

rebate a alegação de declaração falsa ou má-fé do segurado
,
afasta a tese de agravamento intencional do risco
,
sustenta a abusividade da negativa de cobertura
,
defende a correção da sentença
,
invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e os princípios da boa-fé contratual
e
requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais.

Dispensado o Parecer Ministerial, por inexistirem
menores ou incapazes nos autos, bem como em razão da matéria
.

Recurso tempestivo e preparo recursal recolhido conforme ID
357598351
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELAD
O
:

RODRIGO MOREIRA MAGALHÃES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 64.708,00
(sessenta e quatro mil setecentos e oito reais)
, acrescida de correção monetária desde a data do sinistro e juros legais desde a citação, rejeitado o pedido de dano moral.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que, embora tenha havido inconsistência na informação inicial sobre quem conduzia o veículo no momento do sinistro, tal circunstância, por si só, não autorizaria a recusa da cobertura securitária, sobretudo porque o real condutor foi posteriormente indicado, não se comprovou má-fé apta a ensejar a perda da garantia, tampouco se demonstrou que o perfil do condutor houvesse influído na aceitação da proposta ou no cálculo do prêmio.

Com base nisso, reputou ilícita a negativa administrativa e condenou a seguradora ao pagamento da indenização pelo valor do automóvel na data do sinistro, segundo a Tabela FIPE, fixado em R$ 64.708,00
(sessenta e quatro mil setecentos e oito reais)
.

Passo ao exame das teses sustentadas pela
R
ecorrente.

DA ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 766, 765 E 422 DO CÓDIGO CIVIL. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INEXATA NO AVISO DE SINISTRO

A
R
ecorrente sustenta, em síntese, que o segurado confessou ter prestado informação falsa no aviso de sinistro, ao declarar inicialmente que ele próprio conduzia o veículo, quando, na realidade, o automóvel era dirigido por seu cunhado Rafael Castelli.

Afirma que a retificação somente ocorreu após a sindicância administrativa e após o confronto com o laudo da Polícia Rodoviária Federal, circunstância que evidenciaria quebra da boa-fé contratual, incidência do art. 766 do Código Civil e consequente perda do direito à indenização.

As razões recursais também insistem em que a sentença teria desconsiderado o regime jurídico próprio do contrato de seguro e tratado com excessiva leniência uma conduta incompatível com o dever de veracidade.

O
R
ecorrido, por sua vez, aduz que a divergência foi posteriormente esclarecida, que o sinistro coberto efetivamente ocorreu, que inexiste prova suficiente de fraude apta a afastar a garantia e que a negativa de cobertura foi abusiva, sobretudo porque não demonstrado que a divergência sobre o condutor tenha influenciado a aceitação do risco ou a taxa do prêmio.

Sustenta, ademais, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a interpretação restritiva das cláusulas limitativas.

Pois bem.

É incontroverso, à luz dos autos, que houve inconsistência relevante na comunicação inicial do sinistro. A própria petição inicial admite que o
A
utor informou, num primeiro momento, que ele próprio conduzia o veículo e, posteriormente, esclareceu que o automóvel era dirigido por seu cunhado Rafael Castelli.

A documentação administrativa da seguradora também registra que a modificação da versão ocorreu apenas no curso da sindicância. Portanto, não há como tratar a incongruência como fato irrelevante ou inexistente.

Não obstante
, o ponto decisivo está em saber se essa inconsistência, embora reprovável, conduz automaticamente à perda da garantia securitária.

A resposta deve ser negativa. A perda do direito à indenização securitária não decorre da simples existência de divergência informacional, mas da demonstração de que a declaração inexata foi materialmente relevante para o contrato ou para a regulação do sinistro, com aptidão concreta para alterar a aceitação do risco, o cálculo do prêmio, a própria cobertura contratada ou a apuração da ocorrência.

Sem essa demonstração, a sanção de perda integral da garantia revela-se desproporcional e incompatível com a interpretação restritiva das cláusulas excludentes.

O art. 765 do Código Civil dispõe que segurado e segurador são obrigados a guardar, na conclusão e execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade quanto ao objeto e às circunstâncias a ele concernentes.

Já o art. 766
do Código Civil
prevê a perda do direito à garantia quando o segurado fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio.

A leitura sistemática desses dispositivos não autoriza, contudo, que qualquer inexatidão, independentemente de sua repercussão concreta sobre o risco assumido, conduza, sem mais, à supressão da cobertura.

No caso concreto, a seguradora não demonstrou, de modo satisfatório, que a informação inicialmente inexata sobre o condutor tenha influído na aceitação da proposta ou na fixação do prêmio, que é justamente o núcleo normativo do art. 766 do Código Civil.

Ao contrário, a sentença registrou a ausência de cláusula limitativa nas condições gerais da apólice quanto a eventual restrição a condutores menores de 25
(vinte e cinco)
anos, fundamento que, no contexto dos autos, não foi efetivamente desconstituído pela
A
pelante com a demonstração objetiva de cláusula contratual específica e aplicável ao caso.

Ademais,
os próprios documentos administrativos coligidos pela seguradora evidenciam que a negativa foi amparada na cláusula de Perda de Direitos – alínea A, segundo a qual o segurado perderá o direito se fizer declarações inverídicas ou omitir circunstâncias de seu conhecimento quando da comunicação da ocorrência do sinistro.

Entretanto, o parecer técnico interno, conforme referido nos autos, também evidencia discussão acerca do enquadramento jurídico da recusa, distinguindo a inexatidão no aviso de sinistro da inexatidão na contratação.

Tal circunstância enfraquece a pretensão recursal de subsumir, de forma linear e automática, o caso ao art. 766 do Código Civil, pois a inexatidão apontada não diz respeito, propriamente, à declaração prestada na formação do contrato, mas à comunicação posterior do sinistro.

Ainda que essa conduta possa ser examinada à luz da boa-fé objetiva e das cláusulas de perda de direitos, sua eficácia excludente depende da demonstração de relevância material, má-fé qualificada ou prejuízo efetivo à regulação do sinistro, o que não se verificou de modo suficiente.

Não se ignora que o contrato de seguro exige lealdade máxima das partes. Também não se minimiza a gravidade da conduta do segurado ao apresentar versão inicial inverídica.

Entretanto
, no plano jurisdicional, a perda do direito à indenização constitui medida grave, que exige suporte probatório robusto acerca da aptidão concreta da conduta para afastar a cobertura, seja por fraude materialmente relevante, seja por influência direta sobre o risco contratado, seja por agravamento intencional do risco. Essa demonstração, no caso, não veio de forma suficiente.

Com efeito, os autos revelam que o sinistro ocorreu durante a vigência da apólice nº 53233101010744-0, relativa ao veículo Volkswagen UP Connect TSI MD,
P
laca RBK4E30, e que o evento resultou em perda total.

O laudo pericial de acidente de trânsito juntado aos autos
(ID

353788369
)
, emitido pela Polícia Rodoviária Federal, identifica precisamente o veículo segurado, aponta o condutor como Rafael Castelli e classifica o dano como de grande monta, inexistindo registro de embriaguez.

Esses elementos corroboram a ocorrência do sinistro coberto e, embora confirmem a divergência entre a comunicação inicial e a realidade apurada, não demonstram, por si sós, má-fé qualificada ou fraude materialmente relevante apta a justificar a perda integral da garantia.

A propósito, esta Corte já decidiu que a negativa de cobertura securitária fundada em alegação de fraude exige prova robusta e inequívoca, não sendo suficiente a existência de meras inconsistências periféricas, sobretudo diante da boa-fé objetiva que rege os contratos de seguro.

No mesmo sentido, assentou-se que supostas divergências, quando irrelevantes ou esclarecidas pelo conjunto probatório, não autorizam a recusa da cobertura se confirmada a ocorrência do sinistro e inexistente demonstração de má-fé do segurado, ônus que incumbe à seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. ROUBO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. BOA-FÉ PRESUMIDA. FRANQUIA INAPLICÁVEL EM PERDA TOTAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança securitária, condenando-a ao pagamento de indenização em razão do roubo de semirreboques, afastando, contudo, o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de expedição de ofícios para produção de prova; (
ii
) saber se é legítima a negativa de cobertura securitária sob alegação de fraude; (
iii
) saber se é devida a dedução de franquia em caso de perda total por roubo; e (
iv
) saber se os consectários legais foram corretamente fixados à luz da legislação superveniente.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere diligências desnecessárias, especialmente quando a parte dispõe de meios próprios para obtenção dos documentos, inexistindo demonstração de prejuízo, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A negativa de cobertura securitária fundada em alegação de fraude exige prova robusta e inequívoca, não sendo suficiente a existência de meras inconsistências periféricas, sobretudo diante da presunção de boa-fé objetiva que rege os contratos de seguro.

5. As supostas divergências apontadas pela seguradora mostram-se irrelevantes ou adequadamente esclarecidas pelo conjunto probatório, que confirma a ocorrência do sinistro, inexistindo demonstração de má-fé do segurado, ônus que incumbia à apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A cláusula de franquia possui aplicação restrita aos casos de perda parcial, sendo inaplicável em hipóteses de perda total por roubo, ante a ausência de previsão contratual expressa e a necessidade de interpretação restritiva das cláusulas limitativas, conforme art. 423 do CC.

7. Os consectários legais foram corretamente fixados, observando-se a legislação vigente em cada período, em consonância com o princípio tempus
regit

actum
e com a orientação do STJ no Tema 1.368, quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A negativa de cobertura securitária por suspeita de fraude exige prova robusta e inequívoca, não se admitindo fundamentação baseada em meras inconsistências secundárias. 2. A cláusula de franquia não se aplica aos casos de perda total do bem segurado por roubo, salvo previsão contratual expressa. 3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligências probatórias desnecessárias, ausente demonstração de prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC,
arts
. 423, 757, 765 e 766; CPC,
arts
. 370, 373, II, e 282, §1º;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.368; TJ-MT, Apelação Cível nº 1003286-60.2023.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 02.12.2025; TJ-MG, AC nº 1000021-15.6863.9001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 27.10.2021.

(N.U 1007314-82.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 17/04/2026)

Nessa perspectiva, a inconsistência no aviso de sinistro deve ser valorada com rigor, mas não pode ser convertida, sem comprovação complementar idônea, em causa bastante para exoneração integral da seguradora.

Em matéria securitária, a boa-fé objetiva não protege apenas o segurador
,
também impede que cláusulas restritivas e causas de perda de direito sejam interpretadas de maneira ampliativa, desvinculada da efetiva repercussão sobre o risco
assumido.

Assim, rejeito a tese recursal fundada na pretendida incidência automática dos
arts
. 765 e 766 do Código Civil.

DO ALEGADO AGRAVAMENTO DO RISCO CONTRATUAL. ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL

A
R
ecorrente também sustenta que houve agravamento do risco contratual porque o veículo estaria sendo conduzido por motorista principiante, portador de CNH provisória, que dirigia em alta velocidade e realizava ultrapassagens em locais proibidos, conforme laudo pericial.

Daí conclui que o
A
utor, ao emprestar o veículo a tal condutor, teria agravado o risco segurado, incidindo o art. 768 do Código Civil.

O art. 768 do Código Civil é expresso ao estabelecer que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Não basta, portanto, a mera demonstração de que o sinistro ocorreu em circunstâncias potencialmente mais gravosas; exige-se prova de agravamento intencional, vale dizer, conduta consciente e dirigida a incrementar o risco coberto de forma juridicamente relevante.

Nos autos, a seguradora não produziu prova suficiente desse elemento subjetivo.

E
st
e Tribunal
já assentou que a incidência de cláusula excludente fundada no art. 768 do Código Civil depende de prova inequívoca da conduta dolosa do segurado e da voluntariedade no agravamento do risco, ônus que incumbe à seguradora. Ausente demonstração segura do agravamento voluntário, a dúvida fática milita contra a exclusão da cobertura securitária.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. MORTE DECORRENTE DE HOMICÍDIO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO POR ATO ILÍCITO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO NÃO CONFIGURADO. DÚVIDA FÁTICA. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora em face de sentença que condenou ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 46.665,50 à beneficiária do seguro de vida contratado por seu companheiro, falecido em decorrência de múltiplas lesões
perfuro-cortantes
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a morte do segurado decorreu de agravamento intencional do risco contratual mediante prática de ato ilícito doloso, hipótese que autorizaria a exclusão da cobertura securitária nos termos do art. 768 do CC/2002.

III. Razões de decidir

O contrato de seguro pode excluir a cobertura de riscos predeterminados, incluindo eventos dolosos do segurado, conforme autoriza o art. 757 do CC/2002.

A aplicação da cláusula excludente de responsabilidade depende de prova inequívoca da prática dolosa do segurado e da voluntariedade em agravar o risco, ônus que incumbia à seguradora, conforme previsto no art. 768 do CC/2002.

O inquérito policial sobre o evento danoso não foi concluído, sendo incerta a conduta do segurado, não havendo elementos para afirmar que ele tenha iniciado a briga ou agido de forma dolosa.

A jurisprudência do STJ exige interpretação restritiva das cláusulas de exclusão e impõe a necessidade de sua clareza e destaque no contrato, além da prova efetiva do dolo do segurado para afastar a cobertura securitária.

Ausente prova suficiente do agravamento voluntário do risco, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o dever de indenizar da seguradora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exclusão da cobertura securitária por prática de ato ilícito do segurado exige prova inequívoca da conduta dolosa e voluntária de agravamento do risco, ônus que incumbe à seguradora. 2. A ausência de conclusão do inquérito policial e a dúvida quanto à dinâmica dos fatos impedem o reconhecimento da cláusula excludente.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 757, 760, 762 e 768; CDC, art. 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.164/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 17.10.2017; TJMT,
Ap
1889/2016, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02.08.2016.

(N.U 1014615-47.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025,
Publicado
no DJE 16/07/2025)

É verdade que o laudo da PRF, referido pela
A
pelante, aponta circunstâncias do acidente relacionadas à condução do veículo e identifica Rafael Castelli como condutor. Também é fato que o recorrido admitiu que o veículo estava sendo conduzido por terceiro, seu cunhado.

Contudo, daí não decorre automaticamente que o segurado tenha agravado intencionalmente o risco nos termos do art. 768 do Código Civil.

Ainda que se admita que a dinâmica do acidente possa revelar imprudência do condutor no momento do sinistro, tal circunstância não se confunde com agravamento intencional do risco pelo segurado.

O art. 768 do Código Civil exige comportamento consciente do segurado voltado ao incremento anormal do risco contratado, e não a mera ocorrência de culpa, imperícia ou imprudência atribuída a terceiro condutor durante a utilização eventual do veículo.

Em linha semelhante, esta Corte já decidiu que o agravamento intencional do risco, previsto no art. 768 do Código Civil, exige prova robusta de conduta dolosa ou, ao menos, culposa grave atribuível ao segurado, não bastando mera alegação, presunção ou leitura ampliativa da cláusula excludente.

Também se assentou que, ausente prova técnica idônea capaz de demonstrar o nexo causal entre a conduta imputada ao segurado e o agravamento do dano, não se justifica a negativa de cobertura.

Vejamos:

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO POR INCÊNDIO APÓS COLISÃO COM ANIMAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. COBERTURA CONTRATUAL RECONHECIDA. CLÁUSULA LIMITATIVA SEM DESTAQUE. INTERPRETAÇÃO
FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO FURTO DO SALVADO. OMISSÃO NA REMOÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DEDUÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS. FRANQUIA, MENSALIDADES E DÉBITOS DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DISSABOR CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por UNIPRO BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cáceres/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela segurada, condenando a associação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 69.012,25 e danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da negativa de cobertura securitária após perda total de veículo por incêndio decorrente de colisão com animal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve agravamento intencional do risco pela segurada ao continuar conduzindo o veículo após a colisão; (
ii
) se o evento está coberto contratualmente, considerando que o regulamento prevê cobertura para incêndio decorrente de colisão; (
iii
) se a associação responde pelo furto do salvado; (
iv
) se os danos materiais devem ser reduzidos mediante dedução de valores contratuais e débitos do veículo; e (v) se está configurado dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às associações de proteção veicular que prestam serviços remunerados mediante contribuição mensal, com características materiais de contrato de seguro, enquadrando-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC.

4. O agravamento intencional do risco, previsto no art. 768 do Código Civil, exige prova robusta de conduta dolosa ou culposa grave por parte do segurado, não bastando mera alegação ou presunção. No caso concreto, a associação não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente diante da inversão do ônus da prova deferida.

5. A narrativa constante do Boletim de Ocorrência e do Termo de Acionamento indica que o incêndio ocorreu logo após a colisão, sem elementos concretos demonstrando que a continuidade da condução por curta distância tenha sido a causa determinante do sinistro. A ausência de laudo técnico pericial impede o acolhimento da tese de agravamento do risco.

6. Nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. O Termo de Adesão não apresenta destaque específico quanto à exclusão de cobertura para colisão com animais, conforme exige o art. 54, §4º, do CDC. A interpretação restritiva proposta pela associação contraria a legítima expectativa do consumidor e revela abusividade contratual.

7. A partir do momento em que a segurada comunicou o sinistro e a associação enviou preposto ao local para vistoria, esta assumiu o dever de assistência, que inclui a orientação adequada, a remoção e a guarda do salvado. A omissão em providenciar o reboque após a vistoria caracteriza falha grave na prestação do serviço, configurando nexo causal direto com o furto posterior, nos termos do art. 14 do CDC.

8. Comprovada a ilicitude da negativa de cobertura, é devido o pagamento de indenização por danos materiais correspondente ao valor do veículo na Tabela FIPE (R$ 71.655,00), com dedução da cota de participação de 5% (R$ 3.582,75), de seis mensalidades em razão do pagamento integral da indenização (R$ 1.176,00), da taxa de inspeção (R$ 590,00) e da vistoria (R$ 350,00), totalizando R$ 5.698,75, além de eventuais débitos incidentes sobre o veículo (IPVA, multas e encargos), a serem apurados em liquidação de sentença.

9. O mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo excepcional que ultrapasse os dissabores ordinários da vida em sociedade. No caso concreto, a negativa de cobertura, embora indevida, decorreu de interpretação contratual divergente, não havendo demonstração de conduta vexatória ou que tenha exposto a segurada a situação de constrangimento público.

10. A incidência da Taxa Selic como juros moratórios exclui a correção monetária, sob pena de bis in idem, considerando que aquela taxa já é composta de juros e correção monetária, conforme jurisprudência do STF (RE 1.558.191).

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

12. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às associações de proteção veicular que prestam serviços remunerados mediante contribuição mensal, com características materiais de contrato de seguro.

13. O agravamento intencional do risco exige prova robusta de conduta dolosa ou culposa grave, não se configurando quando ausente laudo técnico
que comprove o nexo causal entre a conduta do segurado e o agravamento dos danos.

14. As cláusulas limitativas de direito devem ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, devendo ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos dos
arts
. 47 e 54, §4º do CDC.

15. A associação de proteção veicular responde objetivamente pelo furto do salvado quando, após realizar vistoria no local do sinistro, omite-se em providenciar a remoção do veículo em tempo hábil, configurando falha na prestação do serviço.

16. Da indenização securitária devem ser deduzidos os valores contratuais previstos no termo de adesão (franquia, mensalidades em caso de perda total, taxas administrativas) e eventuais débitos incidentes sobre o veículo, a serem apurados em liquidação de sentença.

17. O mero descumprimento contratual não gera dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo excepcional que ultrapasse os dissabores ordinários da vida em sociedade.

18. Incide a Taxa Selic como juros moratórios e correção monetária sobre condenações cíveis, excluindo-se a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in
idem.-

(N.U 1002035-41.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026)

Emprestar veículo segurado a terceiro habilitado, ainda que com permissão para dirigir, não constitui, por si só, demonstração de agravamento intencional juridicamente suficiente para excluir a cobertura, sobretudo quando a seguradora não comprova cláusula contratual expressa e específica de exclusão para essa hipótese.

A permissão para dirigir, enquanto válida, habilita o condutor ao tráfego regular, não podendo ser equiparada, sem previsão contratual expressa ou prova de restrição específica, à condução por pessoa inabilitada. Assim, a simples condição de condutor permissionário não configura, isoladamente, causa de exclusão da cobertura.

A jurisprudência e a doutrina securitária, de modo geral, distinguem o condutor principal do condutor exclusivo, sendo ordinário que veículos segurados sejam eventualmente conduzidos por familiares ou pessoas próximas.

A sentença trabalhou precisamente com essa diferenciação ao consignar que o condutor principal não se confunde com condutor exclusivo e que, ausente cláusula limitativa específica, não se pode imputar ao segurado ônus não assumido contratualmente.

Ainda que se possa conferir redação mais técnica a essa premissa, o ponto de fundo permanece hígido: a seguradora não demonstrou cláusula clara, específica e destacada que retirasse a cobertura pelo simples fato de o veículo estar sendo conduzido por familiar devidamente habilitado.

Além disso, também não se pode deslocar, indevidamente, para o segurado o ônus de provar a inexistência de agravamento intencional. Por se tratar de fato impeditivo do direito do
A
utor, incumbia à seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar de forma cabal os pressupostos da cláusula excludente ou da causa legal de perda da garantia.

Em reforço, já se decidiu que a negativa de cobertura securitária fundada em cláusula limitativa exige comprovação efetiva, pela seguradora, dos fatos que justificariam a exclusão da garantia, não sendo admissível a mera invocação abstrata da cláusula contratual desacompanhada de lastro probatório idôneo.

Senão, vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE MÁ FIXAÇÃO DA CARGA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA PELA SEGURADORA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE CLÁUSULA LIMITATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, pela incompetência do juizado especial, em razão da necessidade de produção de prova pericial. O recorrente alega que sofreu sinistro com seu caminhão quando, ao desviar de animal na pista, realizou manobra brusca que resultou no tombamento da carga e danos ao veículo, tendo a seguradora negado cobertura sob alegação de má fixação/amarração da carga transportada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial é
competente para julgar a causa, considerando a alegada necessidade de prova pericial; (
ii
) verificar se a negativa de cobertura securitária foi legítima, com base na cláusula contratual que exclui danos decorrentes de carga mal acondicionada; e (
iii
) determinar se a conduta da seguradora gerou danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juizado Especial deve ser mantida quando as provas documentais existentes nos autos são suficientes para o julgamento da lide, especialmente considerando que o veículo já foi removido do local e parcialmente reparado, tornando impossível a realização de perícia técnica atual.

4. As cláusulas limitativas de cobertura em contratos de seguro devem ser interpretadas restritivamente, sendo vedada a interpretação extensiva. No caso, a seguradora não realizou vistoria ou perícia no local do acidente para comprovar sua alegação de má fixação da carga, enquanto as fotografias juntadas pelo segurado evidenciam que a carga estava devidamente fixada com cintas de amarração.

5. A negativa injustificada de cobertura securitária, somada à impossibilidade de utilização do veículo que serve como ferramenta de trabalho, caracteriza desvio produtivo do consumidor, configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura securitária baseada em cláusula limitativa exige interpretação restritiva e comprovação efetiva pela seguradora dos fatos que justificariam a exclusão da cobertura. 2. Configura desvio produtivo do consumidor, passível de indenização por danos morais, a negativa injustificada de cobertura securitária que obriga o segurado a despender tempo considerável na tentativa de solução administrativa e posterior judicialização."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 402, 778 e 944; CDC, art. 6º, VIII e 54, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1737412/SE; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.096.881/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2018; STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 11/12/2013.

(N.U 1003333-18.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)

O que se verifica é que a
A
pelante insistiu na gravidade da inconsistência informacional e nas circunstâncias do acidente, mas não logrou demonstrar, com a densidade probatória necessária, o liame jurídico entre tais elementos e a exclusão da cobertura.

Ressalte-se, ainda, que as partes, após a fase de saneamento, postularam o julgamento antecipado da lide.
Desse modo, a própria demandada, ao requerer o julgamento antecipado da lide, anuiu com o encerramento da instrução e assumiu o risco processual da insuficiência probatória quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor.

Não se mostra possível, em grau recursal, pretender a reforma da sentença com base em alegações que dependiam de prova mais robusta, não produzida oportunamente.

Em tal contexto, não há base segura para o acolhimento da tese de incidência do art. 768 do Código Civil.

DA ALEGADA INADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E DAS SUPOSTAS OMISSÕES QUANTO AO REGIME JURÍDICO SECURITÁRIO

A
R
ecorrente aduz, ainda, que a sentença teria incorrido em omissão e contradição ao não enfrentar adequadamente os
arts
. 757, 765, 766 e 768 do Código Civil, bem como ao aplicar precedente fático não inteiramente coincidente com a hipótese dos autos, em violação ao art. 489, §1º, do CPC.

É certo que a sentença pode ser aperfeiçoada em fundamentação, especialmente para deixar mais nítida a distinção entre: i) a reprovabilidade da conduta do segurado;
ii
) a insuficiência probatória para perda da garantia; e
iii
) a necessidade de interpretação estrita das hipóteses excludentes em contrato de seguro. Todavia, isso não significa nulidade ou invalidade do julgado.

O pronunciamento recorrido enfrentou a controvérsia central, indicou os fundamentos normativos reputados aplicáveis, examinou a tese da seguradora sobre ausência de boa-fé, avaliou a alegação de agravamento do risco e concluiu, expressamente, pela ilicitude da negativa de cobertura.

Portanto, a sentença contém motivação suficiente para satisfazer o dever
constitucional e legal de fundamentação, ainda que não o faça sob a mesma construção argumentativa pretendida pela apelante.

Conforme orientação consolidada, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. E, no caso, o núcleo litigioso foi efetivamente apreciado.

Por isso, não se configura ofensa ao art. 489, §1º, do CPC.

DO VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

Mantida a conclusão quanto à ilicitude da recusa, subsiste também a condenação ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 64.708,00
(sessenta e quatro mil setecentos e oito reais)
, correspondente ao valor do veículo na data do sinistro, tal como consignado na sentença com apoio na Tabela FIPE e na prova documental dos autos.

A utilização da Tabela FIPE como parâmetro para fixação da indenização em caso de perda total do veículo encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, por refletir critério objetivo de aferição do valor de mercado do bem na data do sinistro.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU. PERDA TOTAL DO VEÍCULO DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO CALCULADA COM BASE NA TABELA FIPE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. EXTENSÃO DOS LUCROS CESSANTES ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. INOVAÇÃO CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM BASE NO LUCRO LÍQUIDO. LIMITAÇÃO À COBERTURA SECURITÁRIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por SEBASTIÃO MOREIRA BASTOS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando solidariamente os réus CARLOS ROBERTO CONCOLATO, C. R. CONCOLATO ME e ALLIANZ SEGUROS S/A ao pagamento de R$ 47.186,00 por danos materiais, R$ 55.295,75 por lucros cessantes e R$ 5.000,00 por danos morais. O autor pleiteia, em grau recursal, a majoração dos danos materiais, a ampliação do período de lucros cessantes até o trânsito em julgado e o aumento da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a indenização por danos materiais deve ser majorada para incluir custos indiretos relacionados à aquisição de novo veículo;

(
ii
) verificar se é admissível, em grau recursal, a extensão dos lucros cessantes até o trânsito em julgado da decisão; e

(
iii
) apurar se é possível a majoração dos danos morais, em apelação, quando o valor concedido coincide integralmente com o pedido inicial.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, pois o recurso apresenta impugnações específicas, articuladas com os fundamentos da sentença.

4. O pedido de majoração dos danos morais foi reconhecido como inovação recursal, por ultrapassar o valor originalmente pleiteado (R$ 5.000,00), já integralmente acolhido na sentença, violando o princípio da congruência (CPC, art. 492).

5. Também constitui inovação recursal a pretensão de estender os lucros
cessantes até o trânsito em julgado da decisão, pois a petição inicial delimitou expressamente o pedido ao período de 16/12/2021 a 02/01/2023, sendo vedado ao Tribunal conhecer de pedido novo em sede recursal.

6. A indenização por danos materiais foi corretamente fixada com base na Tabela FIPE, parâmetro consolidado em hipóteses de perda total do veículo, sendo indevida a inclusão de custos acessórios (documentação, taxas etc.), que não caracterizam dano direto e específico decorrente do sinistro.

7. A metodologia utilizada na sentença para apuração dos lucros cessantes, com base em dedução genérica de 30% sobre o faturamento bruto, é inadequada. A correta apuração do prejuízo exige verificação do lucro líquido efetivamente deixado de auferir, deduzidas as despesas operacionais comprovadas, motivo pelo qual a condenação deve ser reformada para determinar que o valor devido seja apurado em sede de liquidação de sentença.

8. A apuração deverá observar: (i) o período delimitado na petição inicial (16/12/2021 a 02/01/2023); (
ii
) os comprovantes de faturamento bruto e despesas operacionais do autor, motorista autônomo; (
iii
) a limitação da responsabilidade da seguradora ao valor global da apólice (R$ 300.000,00), do qual já foram abatidos os danos materiais e morais (R$ 52.186,00), restando R$ 247.814,00 como teto máximo da cobertura securitária para os lucros cessantes.

9. Os valores a serem apurados em liquidação devem ser corrigidos pelo IPCA desde a data de cada mês de privação do veículo e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, conforme a nova redação do art. 406 do CC (Lei n. 14.905/2024) e o art. 405 do CC.

IV. Dispositivo e tese

10. Conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, provido em parte.

Tese de julgamento:

1. É vedado ao Tribunal conhecer de pedido de majoração dos danos morais em grau recursal quando o valor concedido na sentença coincide com o valor expressamente pleiteado na petição inicial.

2. A extensão dos lucros cessantes para além do período delimitado na petição inicial configura inovação recursal inadmissível.

3. A indenização por perda total de veículo deve observar o valor de mercado do bem na data do sinistro conforme a Tabela FIPE, sendo indevida a inclusão de custos acessórios.

4. A apuração de lucros cessantes deve ocorrer em liquidação de sentença com base no lucro líquido efetivamente comprovado, mediante dedução das
despesas operacionais do faturamento bruto.

5. A responsabilidade da seguradora está limitada ao valor global estabelecido na apólice de seguro, sendo o eventual valor excedente de responsabilidade exclusiva dos demais réus.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inc. LV; CC,
arts
. 402, 405, 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024), 757, 760, 884, 927, 944; CPC,
arts
. 10, 141, 240, 329, II, 492, 509, 1.009; Súmula 54/STJ; Súmula 529/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.689.746/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 04.05.2021,
DJe
10.05.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
831.729/SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.10.2020,
DJe
26.10.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1437753/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.09.2019,
DJe
09.10.2019; STJ, REsp 1678947/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.03.2018,
DJe
20.03.2018; STJ, REsp 1.322.198/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04.06.2013,
DJe
18.06.2013; TJ/PB, RAC 0807092-13.2023.8.15.2001, Rel. Des.
Onaldo
Rocha de Queiroga, Primeira Câmara Cível, j. 14.04.2025; TJMT, RAC 1040268-12.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024,
DJe
08.06.2024; TJMT, RAC 1003406-54.2019.8.11.0037, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2023,
DJe
26.07.2023; TJMT, RAC 0001099-38.2010.8.11.0045, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2023,
DJe
03.12.2023.

(N.U 1000006-84.2023.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)

A recorrente não demonstrou, de forma específica e concreta, erro no montante fixado, limitando-se a postular sua exclusão integral ou, subsidiariamente, redução proporcional vinculada à tese de culpa do segurado. Como esta não prospera, não há motivo para modificação do
quantum
reconhecido em primeiro grau.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre a verba anteriormente fixada, observados os limites
previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026